Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008191-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO PEDROSO DA SILVA, SOZENEI PEDROSO DA SILVA, PEDRO PEDROSO DA SILVA FILHO
AGRAVADO: CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES
Processo Origem: Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parts n. 1000173.93.2022.8.11.0053, da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
Agravo de Instrumento interposto por Pedro Pedrosa da Silva e outros, de decisão que na Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Cleberson Rogério Santana Antunes, deferiu a tutela de urgência para determinar que “os requeridos, ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse do requerente, pena de multa de R$ 500,00, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00”.
Informam que o agravado alega ser proprietário, há mais de 11 anos, do imóvel denominado Sítio Nova Esperança, com área de 54,41 hectares, localizado na comunidade Pequizeiro, município de Santo Antônio do Leverger, adquirida de Valdomiro, que teria adquirido de dona Terezinha.
Alegam, contudo, que a área de Valdomiro é constituída somente de 42 hectares, área que foi objeto de divisão com outros 40 hectares, área esta pertencente à Tereza Pedrosa, genitora do primeiro agravante, Pedro Pedrosa da Silva.
Sustenta, ainda, que dona Terezinha era solteira e não tinha filhos e que, após seu falecimento, a área ficou para seu sobrinho, Gumercindo.
Aduzem que em abril de 2020, Gumercindo veio a óbito e o seu sítio, Fazenda Velha, ficou abandonado por um curto período, quando o agravado começou a aparecer no sítio e se apoderou dele. Realçam, assim, que o agravado nunca morou, nem teve casa no local e quando derrubou a cerca o agravante registrou boletim de ocorrência.
Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.
É o relatório.
Decido.
Buscam os agravantes a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que “os requeridos, ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse do requerente, pena de multa de R$ 500,00, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00”.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Pois bem. Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Cleberson Rogério Santana Antunes, em relação a uma área de 54,41 hectares, localizada na comunidade do Pequizeiro, município de Santo Antônio do Leverger.
Ao deferir a tutela de urgência para obstar atos de moléstia por parte dos ora agravantes na área objeto do litígio, o Juízo consignou estar presentes os requisitos, em particular, justificou:
Pois bem. In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, bem como a ameaça de turbação/esbulho, pelos requeridos, foram juntados aos autos vários documentos com a inicial, quais atestam tais fatos.
Neste caso, com lastro nas provas colacionadas em juízo até o momento, tenho estar suficientemente comprovado que os requerentes exercem a posse sobre o imóvel descrito na exordial.
Isto porque, as testemunhas ouvidas em juízo, foram firmes e coerentes em apontar que o requerente exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até que o requerido turbou e ameaçou esbulhar a posse.
Destarte, imperioso o deferimento da liminar, visto que presentes os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, pois que, demonstrado, em juízo de cognição sumária, a posse do autor, o esbulho anterior do requerido e a data deste.
Frisa-se que nesta fase de cognitio non plena não se reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipatória.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA prevista no rito especial possessório para DETERMINAR que os requeridos, ou terceiros, se abstenham de praticar qualquer ato de moléstia à posse do requerente, pena de multa de R$ 500,00, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00.
Assim exposto, neste juízo de cognição sumária, embora relevantes os argumentos, não se visualiza caso que reclame a concessão do pretendido efeito suspensivo.
De notar-se que a discussão envolve áreas vizinhas, o que desafia melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Não fosse isso, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento da c. Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7